Tribunal: STF
Processo: ARE 1527079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR COMO FORAGIDO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA PB1, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO E SENDO REPRODUZIDA PELAS MÍDIAS. EQUÍVOCO VERIFICADO. DEMANDANTE QUE NÃO P OSSUI FICHA CRIMINAL, MAS É IRMÃO DE PRESO FORAGIDO E TEVE A SUA IMAGEM DIVULGADA POR ERRO DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. QUANTUM FIXADO PROPORCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - Em razão do ente promovido ser pessoa jurídica de direito público interno, nas ações indenizatórias contra si propostas em face de ato praticado por seus empregados, incide a regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, a responsabilidade objetiva, que independe de culpa e é assentada no risco administrativo, característica da responsabilidade estatal.



    - Ora, entendo que a divulgação da imagem do autor, nos sites oficiais da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, o que foi reproduzido pelas mídias, como foragido de penitenciária de segurança máxima, sem que o mesmo sequer possua ficha criminal, é capaz de gerar danos morais indenizáveis, ante a evidente violação à imagem e a honra da pessoa física.



    - Do mesmo modo, não percebo a alegada culpa exclusiva de terceiro, pois ainda que o irmão, o verdadeiro foragido, tenha se utilizado do nome do autor na oportunidade da prática de diversos crimes, entendo que cabe à autoridade pública alimentar o sistema de informações penitenciárias com as cautelas necessárias a evitar danos a imagem de terceiros, como de fato ocorrera com o autor.



    - Com efeito, assim como bem afirmou o Magistrado a quo, não se mostra razoável que o Estado alimente seus sistemas de identificação criminal baseado exclusivamente em declarações do preso, ainda mais quando se sabe que esses usam das mais diversas artimanhas para ludibriar os órgãos públicos.



    - Nesse sentido, não se justifica a excludente de responsabilidade do Estado apelante, eis que a situação vivenciada pela parte autora não se tratou de fatos corriqueiros do cotidiano da vida social, tampouco de um mero dissabor experimentado pela parte lesionada. Trata-se de situação que evidentemente lesionou o direito fundamental à inviolabilidade da intimidade e da imagem da parte autora (art. 5º, X, da CF/88) causando abalo de ordem moral.



    - O valor da indenização por danos morais deve atender ao seu caráter dúplice: compensatório da dor da vítima e punitivo do causador do dano. No entanto, não pode ser demasiadamente elevada, pois caracterizar-se-ia enriquecimento ilícito, nem significativamente baixa, que não consiga cobrir os prejuízos sofridos pela vítima.



    - RESPONSABILIDADE CIVIL. Divulgação da imagem do autor pela ré, apontando-o como indivíduo preso em operação policial. Veiculação equivocada, pois a ocorrência envolvia pessoa diversa, que possui a mesma profissão e o mesmo nome artístico do autor. Verificada a negligência da ré ao publicar matéria de interesse público sem a averiguação da exatidão dos fatos. Ato ilícito configurado. Inequívocos os danos morais sofridos pelo autor, caracterizados pelo abalo à sua imagem, honra e reputação. Dada a extensão do dano sofrido, o valor da indenização não comporta reparos. Devida a indenização por danos morais também em favor da autora, pois restaram demonstradas as consequências negativas por ela sofridas por culpa exclusiva da ré. Por outro lado, cabível o afastamento da condenação da ré na obrigação de publicar uma retratação, pois tal medida não é mais viável, dado o decurso do tempo. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSP; AC 1036120-38.2018.8.26.0602; Ac. 14542133; Sorocaba; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elcio Trujillo; Julg. 13/04/2021; DJESP 20/04/2021; Pág. 1674)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2014 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente